Tribunal: TJDFT
Processo: 0743072-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743072-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: E. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELLE ALVES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A em face de E. C. D. S., ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 249697538), que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0712984-17.2025.8.07.0005, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré autorizasse e custeasse a internação da menor E. C. D. S., conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Confira-se a decisão agravada: Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por AUTOR: E. C. S., representado(a) por sua genitora, GABRIELLE ALVES SANTOS, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, Hospital Santa Lúcia Norte, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia de hoje, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de tratamento endovenoso, conforme relatório médico. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de tratamento endovenoso, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação para realizar tratamento endovenoso, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de tratamento endovenoso, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o Hospital Santa Lúcia Norte , para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela imediatamente, sob pena de responsabilização legal. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, pois não há comprovação da probabilidade do direito nem do perigo de dano; 2) a internação foi solicitada durante o período de carência contratual, o que afasta a obrigação de cobertura; 3) a decisão agravada impõe multa excessiva e desproporcional, em valor e prazo de cumprimento; 4) a cobertura securitária para urgência e emergência, durante o período de carência, está limitada às primeiras 12 horas de atendimento, conforme Resolução CONSU no 13/1998; 5) a decisão agravada contraria a legislação e a regulamentação da ANS, além de gerar desequilíbrio contratual; 6) a multa fixada é excessiva e desproporcional, razão pela qual deve ser minorada, de forma a atingir valor condizente com a realidade e com a Jurisprudência. O Agravante alega que a verossimilhança das alegações da Agravada se faz clara, uma vez que, conforme amplamente demonstrado, não há óbice para a negativa de internação da Agravada, eis que não foi demonstrado o caráter emergencial da solicitação, além de não ter a Agravada comprovado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a sustentar a manutenção da decisão agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir a liminar concedida. Requer que seja ainda ordenada a anotação do nome do advogado LUIZ FELIPE CONDE, inscrito na OAB/SP sob o n.o 310.799 para efeito de futuras intimações, sob pena de nulidade, em conformidade com o art. 272, § 2o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo e teve preparo recolhido (ID 76959395). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante se limita a apresentar argumentos pelos quais a liminar na origem não deveria ser concedida, deixando de comprovar os requisitos para a concessão da liminar aqui pleiteada por ele. Além disso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Isso elide sua pretensão imediata, uma vez ser necessário o mínimo de contradita por intermédio das contrarrazões. Embora a Agravante alegue que não está obrigada a cobrir a internação no caso, o relatório médico acostado na origem aponta, indiciariamente, para a situação de emergência, na medida em que há possibilidade de evolução de agravamento da situação do Agravado, em razão de quadro otomastoidite e otite média supurada e resistente a antibioticoterapia (ID 24970036o e 249700361, na origem). Em conformidade com o art. 35-C da Lei n. 9.656/98, os planos de saúde são obrigados, em tese, a garantir cobertura para atendimentos de emergência, inclusive durante o período de carência, quando houver risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis à saúde do paciente, o que parece ser a hipótese dos autos. Além disso, o Agravante não demonstrou minimamente o risco de prejuízo financeiro a suportar, uma vez que não foram juntados aos autos quaisquer documentos que demonstrem, de forma concreta, o alegado impacto econômico, como planilhas de custos, balanços contábeis, relatórios financeiros ou outros elementos que evidenciem prejuízo efetivo à sua atividade empresarial, sobretudo em relação ao equilíbrio econômico-financeiro. A mera alegação genérica de desequilíbrio financeiro, desacompanhada de provas, não é suficiente para justificar a suspensão da tutela de urgência concedida, especialmente diante da natureza emergencial do atendimento médico requerido. Quanto às astreintes, estas consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte. Cumpre acrescentar que, basta que o Agravante cumpra a decisão judicial a contento, para evitar a incidência da multa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o provimento liminar requerido. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ FELIPE CONDE, inscrito na OAB/SP sob o no 310.799, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Intime-se o Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2025 10:43:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador